Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DE ARTÍSTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida à restituir à parte autora o valor de R$ 1.208,00 até 31 de dezembro de 2022, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da referida data.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu dois ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, o qual ocorreria no dia 18/07/2020, na cidade de São Paulo, tendo pago o valor de R$ 1.208,00. O show foi adiado em razão da pandemia, contudo, posteriormente, foi cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação. A recorrente sustenta a legalidade de sua conduta e que, nos casos de cancelamento de eventos, a Lei n. 14.046/2020 determina o oferecimento de crédito no valor pago a ser usufruído em qualquer serviço/evento fornecido pela empresa.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, devendo a controvérsia posta nos autos ser solucionada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como da excepcional norma de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 (Lei 14.046/2020).
V. A Lei 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, incluindo shows e espetáculos, os fornecedores não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I – a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II – a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ainda o § 6o do referido artigo 2o estabelece que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022 somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito.
VI. No caso concreto, o pleito recursal não deve prosperar. Isto porque, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor pago, o show contratado pela parte autora tratava de apresentação de artista específico e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação. De fato, a apresentação da cantora foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora que não demonstrou interesse em outros eventos.
VII. Desse modo, considerando que é impossível à recorrente garantir a remarcação do show contratado, a devolução do valor pago é medida que se impõe. Por conseguinte, a r. sentença deve ser mantida à íntegra.
VIII. Neste sentido são os precedentes: Acórdão 1387571, 07020900320218070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1387617, 07320066720218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95) e deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).